Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. PORTABILIDADE. BANCO. CONTRATOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
I – Constatada a regularidade dos mútuos contratados e ausente a comprovação de que houve participação do Banco-réu na fraude que fez o autor acreditar que havia celebrado portabilidade de sua dívida, os empréstimos consignados devem ser mantidos. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.
II – Apelação desprovida.